Tribunal: TCU
Processo: 006.482/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 7422/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil - 128256 - Área Institucional Loteamento Igaraty Rua Garoupa Loteamento Igaraty Escola Proinfância C (no da TCE no sistema: 2955/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6970/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", art. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável Camilo Nazareno Pagani Martins (CPF: XXX.573.569-XX), dando-lhe quitação, e em arquivar os presentes autos após dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 006.482/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Camilo Nazareno Pagani Martins (XXX.573.569-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palhoça - SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauro Antonio Prezotto (12082/OAB-SC), representando Camilo Martins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.